Tribunal: STF
Processo: AI 819688
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DE JÓIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do reexame dos fatos e provas constantes nos autos e a interpretação de cláusulas contratuais da entidade de previdência privada, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.